Tribunal: TJSP
Processo: 2200717-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. LIMINAR DEFERIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MORA POR ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. INVIABILIDADE DE SE DISCUTIR ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. TRÂMITE DA AÇÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. LIMINAR DEFERIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MORA POR ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. INVIABILIDADE DE SE DISCUTIR ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. TRÂMITE DA AÇÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.